Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732472-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, ALINY PEDROZA WANDERLEY, OSVALDO CARNEIRO WANDERLEY DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante não aponta vícios no julgado e sustenta o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. Pede o provimento do recurso para que haja manifestação sobre os dispositivos legais mencionados. O embargante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que sustentou o conhecimento dos embargos de declaração (id 77969737). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Têm por objetivo completar a decisão omissa ou aclará-la ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O aspecto integrativo ou aclaratório depende do vício apontado, o que não foi feito no caso dos autos. O embargante não indicou que o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro, pois limitou-se a defender a possibilidade de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) com fundamento no art. 139 do Código de Processo Civil. O art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil dispõe que é dever do embargante indicar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, como exigido pelo art. 1.023, caput, do mesmo diploma legal inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF A Corte Especial do STJ, no julgamento do EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017, entendeu que "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF". Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.623.470/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. São inadmissíveis embargos de declaração quando não há indicação da ocorrência de algum dos vícios que teria incorrido o acórdão embargado, como condição para o seu conhecimento, o que impede o órgão julgador de analisar o próprio mérito do recurso, mormente quando a não individualização de quaisquer desses defeitos consubstancia ausência de fundamentação recursal. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso." (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/03/2017). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1938013, 0036883-07.2010.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para prequestionamento quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.[1] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgInt no MS n. 22.310/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. em 22.2.2018.